Tribunal: TJDFT
Processo: 0749709-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão que revogou a prisão preventiva do paciente FRANCISCO ARAÚJO FILHO e fixou medidas cautelares diversas da prisão. Alega-se o seu não cabimento, fundamentação genérica e pede-se a suspensão da “eficácia das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva impostas ao Paciente, até que seja julgado o mérito do presente habeas corpus”, revogando-se, ao final, tais medidas (ID 21478410). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Eis o teor da decisão da MM. Juíza (ID 21478420): [...] Todavia, a decretação de outras medidas cautelares se faz necessária, na medida em que os réus poderão demonstrar disposição em se manterem no distrito da culpa, justificarem suas atividades, além de colaborarem com o Juízo, comparecerem à instrução criminal e evitarem contato entre si e com outros possíveis envolvidos. Ante o exposto, considerando as peculiaridades do caso, REVOGO AS PRISÕES PREVENTIVAS de: 1) FRANCISCO ARAÚJO FILHO, brasileiro, filho de Francisco Souza Araújo e Maria Martins Araújo, nascido em 30/6/1969, natural de Coelho Neto/MA; 2) IOHAN ANDRADE STRUCK, brasileiro, filho de Alfonso Struck Júnior e Renata Aparecida Andrade Monção, nascido em Brasília/DF aos 13/6/1993; 3) EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, brasileiro, filho de Carlos Alberto Pojo do Rego e Maria Isabel Pojo do Rego, nascido em Brasília aos 25/5/1979; 4) RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO, brasileiro, filho de Nelson Azevedo da Conceição e Zuleide Santana Lopes, natural de Brasília e nascido em 10/6/1994; 5) JORGE ANTÔNIO CHAMON JÚNIOR, brasileiro, filho de Jorge Antônio Chamon e Maria Aparecida Barros Chamos, nascido em Brasília/DF aos 6/8/1983; e 6) EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO, brasileiro, filho de Emanoel Inácio Carneiro e Sônia Maria de Oliveira Carneiro, nascido em Brasília aos 28/4/1986. DECRETO, AINDA, AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, para garantia da ordem pública, ainda para a garantia da instrução criminal, nos termos do art. 319, II, III, IV e IX, do CPP: a) monitoração eletrônica para demonstrar sua disposição à justiça e comparecimento aos atos do processo, se necessário; b) proibição de manter contato com demais investigados, com os funcionários da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e também com quaisquer prepostos, responsáveis ou contratados das empresas envolvidas nesta Operação “Falso Negativo”; c) proibição de sair do Distrito Federal, salvo mediante autorização judicial e justificativa demonstrando a sua imprescindibilidade; d) proibição de ingresso em quaisquer órgãos públicos do Distrito Federal sem prévia autorização judicial, salvo as unidades do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em que oportunamente deverá comparecer quando isso vier a ser determinado. Deverão os réus FRANCISCO ARAÚJO FILHO, IOHAN ANDRADE STRUCK, EDUARDO SEARA MACHADO POJO DO REGO, RAMON SANTANA LOPES AZEVEDO, JORGE ANTÔNIO CHAMON JÚNIOR e EMMANUEL DE OLIVEIRA CARNEIRO serem monitorados por meio de dispositivos eletrônicos, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 6 (seis) meses, após o qual os beneficiados deverão se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área de monitoração dos réus deverá incluir somente a respectiva residência, fixado raio de trezentos metros ao redor do imóvel, e também na área da 5a Vara Criminal de Brasília. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) comunicar previamente à CIME, via telefone (telefone 0800-7294999), todas as ocorrências relacionadas ao monitoramento; k) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. DOU A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Finalmente, quando faltar o prazo de 1 (um) mês para o término da monitoração eletrônica (prevista para o dia 15/5/2021), a Secretaria deverá remeter os autos ao Ministério Público, para manifestação acerca de eventual necessidade da prorrogação do prazo da monitoração eletrônica, devendo os autos, após a oitiva do órgão ministerial, serem conclusos para deliberação. Expeçam-se as providências necessárias para o integral cumprimento desta decisão. Oficie-se ao Exmo. Senhor Ministro Rogério Schietti (relator do HC 608.529/DF) quanto ao teor desta decisão. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...] Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos, observadas as disposições dos artigos 282 e 321 do Código de Processo Penal, mostrando-se, em linha de princípio, adequadas as medidas fixadas, para resguardo da instrução criminal, e proporcionais à gravidade concreta dos crimes e circunstâncias dos fatos denunciados (tais como os já mencionados no decreto da preventiva ID 21478414 e ID 21478415). Frise-se que os incisos do art. 319 do CPP indicam a finalidade da imposição de determinadas medidas e, portanto, mostra-se prescindível exigência do exaurimento da fundamentação que levou a Juíza à escolha de cada uma das medidas, sem que isso configure ausência de fundamentação idônea. A própria monitoração eletrônica, por sua natureza, objetiva fiscalizar, por meios eletrônicos, a localização do acusado, verificando-se se ele cumpre outras obrigações impostas cautelarmente, mantendo-se, efetivamente, na área de monitoração. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 4. Ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator